Tribunal: TJES
Processo: 5001860-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JENIVALDO DE ABREU CASSILHAS
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jenivaldo de Abreu Cassilhas contra decisão da 1ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, ajuizada em face de quatro instituições financeiras. O agravante alegou superendividamento e compromissos financeiros mensais que ultrapassariam 50% de sua renda líquida, pleiteando a limitação dos descontos bancários mensais a 30% de sua remuneração líquida, com base no princípio do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da Lei do Superendividamento e do princípio do mínimo existencial, é possível deferir medida de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravante ao teto legal previsto para empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em casos de superendividamento não está condicionada à realização da audiência de conciliação, podendo ser deferida com base na verossimilhança do direito e no risco à subsistência do consumidor.

4. A Lei nº 14.181/2021, ao incluir o art. 54-A no CDC, reconhece como superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Os empréstimos consignados concedidos com base na Lei nº 10.820/2003 devem observar o limite de 35% dos rendimentos líquidos para esse tipo de operação, conforme estabelecido no §1º do art. 1º da referida norma.

6. Analisando o contracheque juntado aos autos, verifica-se que os descontos ultrapassavam o limite legal, razão pela qual é legítima a limitação ao teto legal de 35%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser deferida antes da audiência de conciliação, desde que presentes os requisitos legais.

2. Os descontos relativos a empréstimos consignados devem ser limitados ao percentual máximo de 35% da remuneração líquida do devedor, conforme dispõe a Lei nº 10.820/2003.

3. A constatação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, justifica a adoção de medidas judiciais que resguardem o mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 54-A, §1º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos no voto analisado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 501860-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JENIVALDO DE ABREU CASSILHAS

AGRAVADOS
:
BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S/A

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo (urgente), interposto por JENIVALDO DE ABREU CASSILHAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de repactuação de dívida com base na Lei do Superendividamento, registrada sob o nº 5012197-97.2024.8.08.0021, ajuizada por JENIVALDO DE ABREU CASSILHAS em face de BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A. e BANCO SAFRA S/A, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal.

Pois bem, de início, destaco que a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento
não
impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação, devendo ser analisada a probabilidade do direito de acordo com o regramento respectivo.

Passo ao exame da presença dos requisitos para o deferimento da medida
.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o artigo 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu §1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Em relação à tutela de urgência pretendida, devem ser diferenciados os descontos nos benefícios previdenciários da agravante regidos pela Lei nº 10.820/2003 (consignação em folha de pagamento) dos descontos relativos aos contratos de empréstimos bancários comuns.

Registro que a Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, estabelece em seu art. 1º, § 1º que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

Dessa forma, a partir da análise do contracheque juntado aos autos originários, observa-se que a remuneração líquida da parte agravante, após as deduções legais, corresponde ao valor de R$ 11.356,05 (onze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), enquanto os descontos relativos a empréstimos consignados incidentes sobre seus proventos de aposentadoria ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), atingindo a quantia de R$4.977,59 (quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), razão pela qual devem ser adequadamente limitados ao referido percentual.

Portanto, deve ser parcialmente provido o recurso para determinar que os descontos de empréstimo consignado comprovados no contracheque apresentado sejam reduzidos para 35% (trinta e cinco por cento).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a limitação dos descontos
de empréstimo consignado comprovados no contracheque apresentado para 35% (trinta e cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)